Tribunal: CARF
Processo: 10980.901359/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901359/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.021 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DCOMP
EM
DUPLICIDADE.
LIMITE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972 não é a via
adequada para cancelamento de PERDCOMP transmitido em duplicidade por
equívoco do contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio, instaurado
pela manifestação de inconformidade e uma efetiva controvérsia quanto ao
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 019107485, emitido em 01.03.2012, que não homologou o pedido de
compensação formulado no PER/DCOMP no 42790.74175.091009.1.3.04-8566.
O crédito pleiteado no valor de R$ 3.873,85 oriundo de um pagamento de IOF (código
1150) com valor total do DARF de R$ 15.459,32, relativo a janeiro de 2005, não teve
seu pedido de compensação homologado sob a justificativa de que foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901359/2012-13
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.021 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901359/2012-13

Ciente do despacho decisório em 19.03.2012, a contribuinte manifestou inconformidade
em 17.04.2012, alegando que transmitira o Per/Dcomp no 27816.25287.081009.1.3.04-
9066, em 08.10.2009, para compensar um débito de IOF, relativo a setembro de 2009,
no valor atualizado de R$ 6.267,89, com um crédito de IOF, relativo a janeiro de 2005,
no valor de R$ 3.873,85, totalizando o DARF de IOF equivalente a R$ 15.459,32.
Porém, explicou que em 09.10.2009, a requerente erroneamente transmitiu uma nova
Per/Dcomp no 42790.74175.091009.1.3.04-8566 idêntica a Per/Dcomp referida acima.
Ressalta que em 21.03.2012, retificou a segunda Per/Dcomp para incluir como crédito a
primeira Per/Dcomp.
É o relatório.
A Segunda Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 08-048.057, em 30 de julho
de 2019 (e-fls. 53), não conheceu da manifestação de inconformidade, tendo em vita a
duplicidade do pedido de compensação, e que o processo deve ser devolvido para a unidade de
origem para que sejam tomadas as providências cabidas, no tocante ao cancelamento do
PERDCOMP 42790.74175.091009.1.3.04-8566.
A recorrente foi notificada em 13 de agosto de 2019 (fls. 61), e interpôs Recurso
Voluntário em 12 de setembro de 2019 (e-fls. 62), no qual afirma que o cancelamento do
segundo PERDCOMP não pode ensejar a manutenção da cobrança do débito que restou quitado
pelo primeiro, totalmente homologado, e requer, não só o cancelamento do segundo
PERDCOMP, como também dos débitos controlados no processo de cobrança no
10980.901962/2012-97 os quais foram declarados e compensados por meio da primeira
PERDCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não atende aos requisitos de
admissibilidade, conforme as seguintes razões.
Entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância em não conhecer da
manifestação de inconformidade, considerando que, a pretensão do contribuinte – embora
legítima, não deve ser tratada no bojo litigioso do processo administrativo fiscal.
Da mesma forma, entendo para os pedidos veiculados no Recurso Voluntário: não
há litígio sobre o crédito pleiteado, porque, de fato, há duplicidade nas DCOMPs transmitidas, e
não há discussão técnica nos termos da Lei 9.430 e do Decreto 70.235/1972.
Adoto, nesse sentido, como razões de decidir, aquelas trazidas em sede do
acórdão de primeira instância:
A manifestação é tempestiva; no entanto, queda-se impossibilitada de ser conhecida, já
que não se apresenta para exame uma relação de compensação, mas de cancelamento de
Per/Dcomp, ato submetido ao exame da autoridade local.
O crédito pleiteado é oriundo de pagamento a maior ou indevido de IOF relativo a
janeiro de 2005. Entretanto, o pedido de compensação não foi aceito com o argumento
de que não foi encontrado crédito disponível, visto que todos os pagamentos estavam
apropriados aos respectivos débitos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.021 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901359/2012-13

Inicialmente é importante destacar que a requerente retificou a segunda Per/Dcomp em
21.03.2012, ou seja, após a emissão do despacho decisório ( 01.03.2012), que não
homologou o pedido de compensação declarado.
Muito embora a retificação não ensejaria na homologação do pedido de compensação,
visto que o mesmo crédito pleiteado já fora totalmente utilizado no primeiro
Per/Dcomp, conforme mostra a tela abaixo:

Portanto, houvera duplicidade no pedido de compensação, pois os dois Per/Dcomps
tratavam do mesmo crédito e do mesmo débito.
Dessa forma, como o primeiro Per/Dcomp já fora totalmente homologado, não cabe
mais discutir a homologação do segundo, devendo o processo ser devolvido para a
unidade de origem para que sejam tomadas as providências cabidas, no tocante ao
cancelamento do Per/Dcomp no 42790.74175.091009.1.3.04-8566.
Do quanto expendido, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade

Ante o exposto, não conheço do presente Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital